Tribunal: STF
Processo: HC 246507
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 913.357/SP, submetido à relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS. 



    Pelo que se depreende, o paciente foi condenado a 19 anos e 19 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática dos delitos previstos nos artigos 158, §1º e §3º, por duas vezes, na forma do artigo 71, 157, caput, e 157, caput, c/c 14, II, todos do Código Penal. 



    Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa ajuizou Revisão Criminal no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que a julgou improcedente. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator. Essa decisão foi confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXTORSÃO QUALIFICADA E ROUBO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. ÓBICE AO REVOLVIMENTO DE PROVA. DOSIMETRIA. MOTIVAÇÃO CONCRETA DECLINADA E PROPORCIONALIDADE DA PENA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE A SER SANADA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 



    2. Se as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, em especial das declarações da vítima, entenderam, de forma fundamentada, haver prova da materialidade e da autoria do crime imputado ao ora agravante, inviável na célere via do habeas corpus, que exige prova pré-constituída, pretender conclusão diversa. 



    3. A individualização da pena é uma atividade vinculada a parâmetros abstratamente cominados na lei, sendo, contudo, permitido ao julgador atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Destarte, às Cortes Superiores é possível, apenas, o controle da legalidade e da constitucionalidade na dosimetria. 



    4. Ainda que a terceira pessoa não tenha sido identificada, havendo prova de participação de outro agente nos crimes, deve ser mantida a majorante da comparsaria, sendo certo que para rever o entendimento das instâncias ordinárias seria necessário revolver prova, o que não se adequa à via eleita. 



    5. Não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo supracitado ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional o critério utilizado pelas instâncias ordinárias. No caso, considerando o intervalo de apenamento dos crimes de roubo e extorsão, descabe falar em excesso na dosagem das básicas estabelecidas ao réu. 



    6. Na segunda fase, percebe-se que as penas permaneceram inalteradas, tendo sido a reprimenda do crime de extorsão exasperada em 1/3 pela comparsaria. o que corresponde ao mínimo estabelecido no art. 158, § 1º, do CP. Nesse passo, descabe falar em excesso a ser sanado nesta via. 



    7. Pela continuidade delitiva entre os crimes de extorsão, adotou-se o patamar de 1/6, o que, de igual modo, corresponde ao patamar mínimo legal. 



    8. Agravo desprovido 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: o paciente é inocente do crime que lhe está sendo imputado, porquanto não há provas que embasem sua condenação. Em razão disso, requer a concessão da ordem, para absolver o paciente. Subsidiariamente, requer a expressiva redução da dosimetria da pena, haja vista que o paciente foi condenado de forma desproporcional […], a qual não tem fundamentação idônea. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em sede de Revisão Criminal, manteve a condenação do paciente mediante a seguinte fundamentação:



    O requerente foi condenado porque, no dia 01º de abril de 2020, na Avenida Ricardo Travençolo, nº 166, Vila Mariana, na cidade de Garça/SP, agindo em unidade de desígnios com terceira pessoa ainda não identificada, constrangeu a vítima Maria Helena Cirillo, mediante grave ameaça, com o intuito de obter para si indevida vantagem econômica, a fazer alguma coisa, com restrição da liberdade como condição necessária para a obtenção da vantagem (fato 01). 



    Além disso, ele foi condenado porque, no dia 02 de abril de 2020, na Avenida Ricardo Travençolo, nº 166, Vila Mariana, na cidade de Garça/SP, agindo em unidade de desígnios com terceira pessoa ainda não identificada, constrangeu a vítima Maria Helena Cirillo, mediante grave ameaça, com o intuito de obter para si indevida vantagem econômica, a fazer alguma coisa, com restrição da liberdade como condição necessária para a obtenção da vantagem (fato 02). 



    Ademais, ele foi condenado porque, em data incerta do mês de abril de 2020, na Avenida Ricardo Travençolo, nº 166, Vila Mariana, na cidade de Garça/SP, subtraiu, para si, mediante grave ameaça contra a vítima Maria Helena Cirillo, um colar de ouro de sua propriedade (fato 03). 



    Por fim, ele foi condenado porque, no dia 07 de junho de 2020, na Avenida Ricardo Travençolo, nº 166, Vila Mariana, na cidade de Garça/SP, tentou subtrair coisa móvel alheia, para si, mediante grave ameaça contra a vítima Maria Helena Cirillo, somente não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade (fato 04). 



    [...]



    A autoria delitiva, da mesma forma, é inconteste. 



    […] as declarações da vítima foram corroboradas pelo extrato de sua conta bancária (fls. 08/09 autos originais) e pelo relatório de investigação (fls. 39/45 autos originais), que trouxe aos autos fotografias do caixa eletrônico em que é possível visualizar a vítima realizando os saques bancários com o acusado em suas costas, tudo a reforças as suas declarações prestadas em juízo.



    […]



    Nesse contexto, a responsabilidade criminal do requerente foi devidamente reconhecida com fundamento no conjunto probatório, sendo certo que a desconstituição da sua responsabilidade baseada em título judicial transitado em julgado demandaria certeza quanto à sua inocência, o que não se verifica na presente hipótese. 



    A matéria foi devidamente apreciada e examinada, de modo que a condenação do requerente, tal como se deu, não contrariou manifestamente a evidência dos autos, não sendo o caso, em sede de revisão criminal, de absolvição, conforme pretendido pela Defesa. 



    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, consignou: 



    Com efeito, se as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, em especial das declarações da vítima, entenderam, de forma fundamentada, haver prova da materialidade e da autoria do crime imputado ao ora agravante, inviável na célere via do habeas corpus, que exige prova pré-constituída, pretender conclusão diversa. 



    Como se vê, as instâncias antecedentes concluíram pela suficiência do espectro de provas que embasou a condenação.



    Sendo esse o quadro, qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria – igualmente – minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual (cf. RHC 219.206-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 27/10/2022; HC 216.979-AgR Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, Dje de 26/10/2022; HC 216.936-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, Dje de 17/10/2022; HC 219.375-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, Dje de 5/10/2022; HC 218.575-AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/9/2022).



    Habeas Corpus é “ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134985 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). É da competência da instância ordinária, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados (v.g , entre outros, HC 94730, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; RHC 112583, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; HC 112254, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 17/12/2012). 



    A jurisprudência desta CORTE também possui entendimento no sentido de que “é inviável o habeas corpus quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: HC 213.275-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 13/10/2022; HC 213.362 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 216.800-AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 214.984-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1/6/2022. 



    Diante desse quadro, em que, por um lado, demarcada a impossibilidade de revolvimento probatório nesta via processual, e, por outro, tendo em conta que a matéria foi amplamente examinada e decidida em sede própria (primeira e segunda instâncias, incluindo Revisão Criminal), não vislumbro constrangimento ilegal a sanar.



    Por fim, a dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal.



    Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 157.023/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 28/06/2018; HC 158.515/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 25/06/2018; RHC 156.515/BA, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 22/06/2018; HC 144.020 AgR/RJ, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 13/06/2018; RHC 140.751 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/06/2018 e HC 157.943/PR, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/06/2018).



    No particular, do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, depreende-se que a fixação da pena foi devidamente fundamentada com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada. Conforme destacado pela Corte estadual: 



    Na primeira etapa, reconhecidos os maus antecedentes do requerente (fls. 140/144 e 145/158 dos autos originais), e diante das maiores consequências do delito, evidenciadas pelo prejuízo causado à vítima, as penas-bases foram fixadas acima do mínimo legal, perfazendo em 08 anos e 02 meses de reclusão e pagamento de 12 dias-multa, no piso, para cada crime de extorsão, e em 05 anos, 05 meses e 10 dias de reclusão e pagamento de 12 dias-multa, no valor mínimo legal, para cada crime de roubo. 



    Na segunda etapa, ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes, as penas intermediárias se mantiveram inalteradas. 



    Na última etapa, em relação aos delitos de extorsão qualificada, reconhecida a majorante do concurso de agentes, as penas foram majoradas na razão de 1/3, perfazendo em 10 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 16 dias-multa, no piso. 



    Ainda nessa etapa, reconhecida a continuidade delitiva entre os dois crimes de extorsão qualificada, a pena de um deles foi majorada na razão de 1/6, resultando na sanção definitiva de 12 anos, 08 meses e 13 dias de reclusão e pagamento de 18 dias-multa, no valor mínimo legal. 



    No tocante ao delito de roubo simples consumado, ausentes causas de aumento ou redução da pena, a reprimenda manteve-se inalterada. Quanto ao crime de roubo simples tentado, em razão do reconhecimento da tentativa e do máximo iter criminis percorrido pelo requerente, mantém-se a redução da pena no patamar mínimo de 1/3, perfazendo em 03 anos, 07 meses e 16 dias de reclusão e pagamento de 08 dias-multa, no valor mínimo legal. 



    Ademais, reconhecida a continuidade delitiva entre os dois crimes de roubo, a pena do crime de roubo consumado foi corretamente majorada na razão de 1/6, sendo definitivamente fixada em 06 anos, 04 meses e 06 dias de reclusão e pagamento de 14 dias-multa, no valor mínimo legal. 



    Nesse contexto, tem-se que a sanção foi estabelecida de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto, “sendo certo não poder se utilizar o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia)”. (HC 138168, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 21/2/2017). Até porque a matéria foi amplamente enfrentada pelas instâncias antecedentes mediante estreita observância do suporte probatório revelado nos autos. 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente